Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA POSSESSÓRIA FRÁGIL E IMPUGNADA. CONTROVÉRSIA DOMINIAL RELEVANTE. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação possessória que deferiu tutela de urgência em favor do autor da demanda originária, restringindo o acesso do agravante à área rural objeto da controvérsia, sob o fundamento de suposta turbação possessória.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de julgamento conjunto do agravo interno interposto pelo agravado; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória, nos termos do art. 300 do CPC e dos arts. 560 a 566 do CPC; (ii) estabelecer se a medida deferida em primeiro grau acarreta periculum in mora inverso, diante da controvérsia dominial e da fragilidade da prova da posse alegada pelo agravado.
III. Razões de decidir
3. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente
4. A concessão de tutela possessória em caráter liminar exige prova suficiente da posse justa, contínua e não precária, bem como da ocorrência de turbação ou esbulho, requisitos que não se evidenciam de forma robusta em juízo de cognição sumária.
5. A análise da posse, especialmente em contextos de intensa controvérsia documental, não se dissocia completamente do exame do domínio, sobretudo quando demonstrada cadeia dominial regular e antiga em favor de uma das partes.
6. A teoria objetiva da posse, adotada pelo Código Civil, protege o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, mas não autoriza a concessão de liminar fundada em documentos unilaterais, seriamente impugnados e com indícios de falsidade.
7. Os elementos apresentados pelo agravado não comprovam posse mansa, pacífica e contínua sobre a integralidade da área litigiosa, limitando-se, em cognição sumária, à área efetivamente ocupada por seu núcleo familiar.
8. O impedimento de acesso do agravante ao imóvel, na condição de proprietário documentado, configura perigo de dano mais gravoso, caracterizando periculum in mora inverso.
9. A suspensão da liminar possessória preserva o status quo e não acarreta prejuízo irreversível ao agravado, cuja pretensão poderá ser reapreciada após regular instrução probatória.
10. Medidas cautelares de natureza conservatória impostas de forma recíproca pelas instâncias ordinárias devem ser mantidas para evitar agravamento do conflito e alterações fáticas irreversíveis até a adequada delimitação da área controvertida.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência possessória exige prova robusta da posse e da turbação ou esbulho, não se satisfazendo com documentos frágeis ou seriamente impugnados. 2. Em contexto de controvérsia dominial relevante, a demonstração de cadeia dominial regular reforça a verossimilhança da posse para fins de análise da tutela provisória. 3. Configura periculum in mora inverso a restrição do exercício da posse por proprietário documentado quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. 4. A suspensão da liminar possessória é medida adequada para preservação do status quo até a realização de ampla dilação probatória. ”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 300, 489, §1o, 1.015, I, 1.019, I, 560 a 566 e 568; CC, arts. 1.196 e 1.210.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2054303, AI no 0733276-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.10.2025, DJe 16.10.2025.